Tribunal: TJSP
Processo: 1501215-59.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação Penal – Furto Qualificado – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Autoria e materialidade comprovados – O fato de o ofendido não ter sido ouvido em juízo, diante de seu falecimento, não afasta a responsabilidade dos acusados, vez que presos em flagrante – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança, bem como pela testemunha que, relatam os fatos de forma coerente e que

Ementa:
Ação Penal – Furto Qualificado – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Autoria e materialidade comprovados – O fato de o ofendido não ter sido ouvido em juízo, diante de seu falecimento, não afasta a responsabilidade dos acusados, vez que presos em flagrante – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança, bem como pela testemunha que, relatam os fatos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Qualificadora do crime de concurso de agentes que restou configurada – Causa de diminuição da pena pela tentativa, que fica mantida no patamar mínimo – Crime cometido contra pessoa idosa e acamada, que não tinha condições de opor resistência à subtração dos objetos de maior valia em sua residência - Dicção do disposto no art. 155, parágrafo 4o, IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal – Dosimetrias fixadas corretamente pelo Juízo – Cumprimento das penas em regime fechado – Réus reincidentes – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501215-59.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são apelantes
ANTONIO CARLOS FLORIANO e RICARDO MASSEU, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
2
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619
Apelante(s): Antonio Carlos Floriano
Apelante(s): Ricardo Masseu
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taquaritinga
Juiz: Taiana Horta de Pádua Prado
Voto no 1.764
Ação Penal
Furto Qualificado
Sentença condenatória

Insurgência dos réus Autoria e materialidade comprovados O
fato de o ofendido não ter sido ouvido em juízo, diante de seu
falecimento, não afasta a responsabilidade dos acusados, vez que
presos em flagrante Depoimentos prestados pelos agentes de
segurança, bem como pela testemunha que, relatam os fatos de
forma coerente e que merecem crédito diante do contexto
probatório Qualificadora do crime de concurso de agentes que
restou configurada Causa de diminuição da pena pela tentativa,
que fica mantida no patamar mínimo Crime cometido contra
pessoa idosa e acamada, que não tinha condições de opor
resistência à subtração dos objetos de maior valia em sua
residência - Dicção do disposto no art. 155, parágrafo 4o, IV c.c.
art. 14, II, ambos do Código Penal
Dosimetrias fixadas
corretamente pelo Juízo Cumprimento das penas em regime
fechado Réus reincidentes Recursos não providos.
Vistos
Ao relatório de fls. 320 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente em parte a ação penal para condenar os réus Antonio Carlos Floriano e Ricardo
Masseu, como incursos no art. 155, parágrafo 4o, IV c.c. art. 14, II, ambos do Código
Penal, às penas de 02 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, no regime fechado e ao
pagamento de 11dias-multa, no valor unitário mínimo.
O réu Antonio Carlos Floriano interpôs recurso de apelação
(fls. 331/335), buscando a reforma do r. decisório, sob alegação de que a vítima faleceu no
curso do processo e, por isso, não foi ouvida a fim de confirmar ou não os fatos narrados,
razão pela qual busca sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP. Subsidiariamente,
pede que seja afastada a qualificadora de concurso de agentes e, ainda, que seja aplicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
3
redução de 2/3, em razão da tentativa.

De seu turno, o réu Ricardo Masseu ofertou recurso de
apelação (fls. 352/355), visando a reforma da r. sentença, sustentando a fragilidade do
conjunto probatório alçado ao bojo dos autos para embasar o decreto condenatório.

Contrarrazões (fls.366/369).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso do réu (fls. 401/408).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 13/10/2019, às 17:50 horas, na
Rua Itália no 115, Comarca de Taquaritinga-SP, os acusados, agindo em concurso de
pessoas e com abuso de confiança, tentaram subtrair para si, diversos pertences da
residência do ofendido Darcy Gonçalves Salles, com 81 anos de idade à época dos fatos.
Segundo apurado, os denunciados em dias anteriores,
compareceram na residência da vítima pedindo água, ocasião em que entraram na casa e
desde então, passaram a frequentar o local, sem autorização do ofendido.
Consta que, os denunciados aproveitaram-se da situação,
tendo em vista que o ofendido estava com a saúde debilitada e acamado. Assim, no dia dos
fatos, novamente adentraram na residência e passaram a vasculhar diversos objetos e, em
seguida, separá-los em caixas, transportando referidas caixas para fora, onde um terceiro
indivíduo não identificado, os auxiliava fazendo o uso de um automóvel.
Consta, ainda, que durante a ocorrência do crime, os policiais
militares receberam informação via CAD, a respeito dos acontecimentos. Diante disso,
dirigiram-se imediatamente ao local, onde surpreenderam, no interior da residência, os
denunciados, separando objetos de maior valor, colocando-os em caixas para serem
retirados.
Ato contínuo, os militares depararam-se com a vítima em seu
quarto, deitada em sua cama. Indagado sobre os indivíduos, respondeu, com muita
dificuldade e medo, que eles teriam lhe pedido água há alguns dias e desde então estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
4
frequentando sua casa.
Assim, os denunciados foram presos em flagrante e
conduzidos até a delegacia. Posteriormente, o investigador de polícia efetuou diligências,
no Hospital Santa Casa, a fim de conversar com a vítima sobre os fatos ocorridos. O
ofendido com muita dificuldade, devido ao seu grave estado de saúde, confirmou que os
acusados adentraram em sua casa e realizaram a tentativa de furto.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.
10/12), fotografias (fls. 13/19), relatório das investigações (fls. 139/144), bem como da
prova oral colhida aos autos.
A autoria também restou demonstrada. Leandro Narducci e
José Aparecido Baptista Junior (policiais militares) relataram que receberam informação a
respeito da ocorrência de furto em andamento na residência da vítima Sr. Darcy Gonçalves
Salles, com 81 anos de idade, que se encontra acamada e dependente de ajuda de terceiros
para as suas necessidades básicas. Na notícia ofertada, ficou assentado que dois indivíduos
teriam invadido a residência e estariam subtraindo os pertences da vítima, aproveitando-se
de sua senilidade. Que tais pessoas estariam sendo auxiliadas por um terceiro indivíduo,
que transportava os objetos em um automóvel. Ao chegarem no local, não encontraram o
veículo defronte ao imóvel. Ao ingressarem na casa da vítima, surpreenderam os acusados,
já conhecidos nos meios policiais pelas diversas passagens, revirando o imóvel, com vários
objetos jogados ao chão, sendo que alguns deles, de maior valor, estavam sendo separados
e colocados em caixa, denotando, nitidamente, que estavam sendo encaixotados para serem
retirados de lá. Indagados sobre os fatos disseram que estavam limpando e arrumando a
casa. A vítima estava no quarto, deitada na cama. Indagado a respeito sobre os dois
indivíduos na casa, com muita dificuldade e demonstrando medo, disse que os
acusados teriam lhe pedido água há alguns dias, entrando em sua casa e desde então,
passaram a frequenta-la. Informaram que a vítima não aparentava estar bem e por isso
foi providenciado socorro médico junto ao UPA. Narraram que uma amiga da vítima,
chamada Maria Luiza Alcides Martini disse que passa todos os dias para dar banho na
vítima e que até a data de ontem a casa estava em ordem, com tudo no lugar.
Na fase inquisitiva, o acusado Antonio Carlos Floriano
informa que é usuário de crack e trabalha com reciclagem. Relata que estava na companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
5
de Ricardo e ao passarem em frente à casa de Darcy, ele disse que havia alguns objetos
que poderiam ser levados para venda como recicláveis e, por isso, era só entrar e pegar.
Conhece Darcy há muito tempo. Assim, ao entrarem no local, viram que a casa estava toda
revirada. Cuidaram da vítima, inclusive lhe deram banho. Que a pedido do ofendido
juntaram alguns objetos para vender como sucata. Em seguida, os policiais chegaram e os
prenderam.
Já o acusado Ricardo Masseu, informa que é usuário de crack
e trabalha com reciclagem. Que no dia dos fatos, estava em companhia de Antonio,
conhecido como “Zóio” e ao passarem em frente à casa da vítima, Darcy lhes ofereceu
alguns objetos para serem vendidos como sucata. Que autorizados por ele, entraram na casa
e a encontraram toda bagunçada. Deram banho no ofendido. Em seguida, colocaram os
objetos nas caixas, pois pretendiam tira-las do local quando foram presos pelos policiais.
Afirma que são inocentes e não tinham intenção de furtar nada.
Maria Luiza Alcides Martini, amiga do ofendido, relata que
conhece o Sr. Darcy há 20 anos, pois trabalharam juntos. Afirma que de vez em quando
passava na casa da vítima para saber se estava tudo bem. Narra que há 20 dias passou em
sua residência e ao chama-lo, ele disse que não podia se levantar para atender, estando com
a voz muito fraca. Que acionou a polícia, arrobaram a porta e encontraram Darcy deitado
no sofá, com fraqueza. O ofendido foi levado ao UPA e em razão de seu quadro de saúde
inspirar cuidados, passou a frequentar sua casa diariamente, para lhe dar remédios,
alimentação, banho e troca de fralda. Aduz que no dia 10, a vítima lhe disse que havia
recebido sua aposentadoria e que precisava sacar o dinheiro para pagar aluguel, luz e água.
Desse modo, foi com ele até o banco, sacou aproximadamente R$ 2.200,00. Disse que a
vítima lhe deu R$ 1.000,00 para pagar tais despesas. Efetuou os pagamentos e o restante
(R$ 325,00), colocou em sua carteira. Ressalta que de uns dez dias pra cá, passou a
encontrar bitucas de cigarro e garrafa de pinga na casa, sendo certo que a vítima não
fumava e tampouco bebia. Ao perguntar para Darcy a respeito das bitucas de cigarro
e da pinga, ele demonstrava nervosismo e colocava o dedo na boca, num gesto de
fazer silêncio, dizendo que era para deixar tudo quieto. Afirma que não entendeu nada.
Alega que no dia anterior aos fatos, a casa estava arrumada e em ordem, mas achou
estranho a bicicleta ergométrica estar no quintal, pois tal aparelho é pesado e a vítima não
teria forças para coloca-la naquele local. No dia dos fatos, quando chegou na casa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
6
ofendido, viu tudo revirado, notou a falta de alguns objetos, porém não tem noção se foram
furtados ou se estavam entre os objetos jogados ao chão ou, ainda, nas caixas. Nunca tinha
visto aquelas caixas na residência. Informa ter encontrado a carteira de Darcy jogada ao
chão e vazia. Está convicta que os acusados estavam encaixotando tudo para levarem
embora.
O ofendido faleceu infelizmente - aos 27/10/2019 (fls. 314).
Em juízo, os agentes de segurança corroboraram a versão
ofertada em solo policial. Acrescentaram que, no momento em que chegaram na casa do
ofendido, os acusados estavam revirando tudo. Os réus diziam que estavam limpando a
residência e ajudando o Senhor Darcy. A vítima estava deitada na cama, aparentando
estar com medo e impressionada. O ofendido apenas dizia que os indivíduos não
estavam lhe ajudando, apenas mexendo em suas coisas. Afirmaram que a vítima
havia lhes dito que os acusados teriam pedido água dias antes e que por dias estavam
subtraindo coisas de sua residência. Ambos são conhecidos nos meios policiais por furto
e tráfico de drogas.
No interrogatório, o réu Antonio Carlos Floriano relata que
estava descendo a rua com o carrinho de reciclagem quando apareceu Ricardo, que conhece
apenas de vista. Ricardo lhe perguntou se poderia carregar os objetos que estavam na casa
de Darcy e levar até a casa dele. Pediu para levar caixas também. Nesse momento, a polícia
chegou. Não conhecia Darcy. Quando chegou a vítima estava sentada no sofá. Trabalha
com bicicletaria. Saiu da cadeia em 20/03/2019.
Ricardo Masseu, no interrogatório, narra que sua família
conhecia Darcy há vários anos. Disse que não o via há muito tempo. Quando passou em
frente à residência de Darcy, viu uma mulher saindo de lá, que deixou o portão aberto. A
mulher comentou que a vítima não estava bem de saúde. Desse modo, resolveu visita-lo. O
ofendido estava deitado na cama. A casa estava muito suja, bagunçada, com garrafas pelo
chão e havia um escorpião no local. Matou o escorpião. A casa cheirava fezes e urina e, por
isso, abriu a janela. Ajudou o Sr. Darcy a tomar um banho. Não tem conhecimento de
quem havia encaixotado os bens de maior valor. Nesse instante, viu Antonio, o qual
perguntou se poderia levar a reciclagem que estava no local (garrafa, papelão). Então, pedi
para Antonio levar as caixas de ferramentas. Em resposta às perguntas formuladas, disse
que conhece Antonio de vista. Ficou no local por 30 minutos. Trabalha como servente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
7
pedreiro e já foi condenado anteriormente.
A testemunha Maria Luiza Alcides Martini, relata que
frequentava a casa do ofendido e o levava aos médicos. A partir do mês de outubro, a
vítima piorou, com dificuldades para caminhar. Ressalta que recebeu um telefonema,
informando que estavam levando as coisas da vítima. Quando chegou na casa de Darcy,
ele estava deitado na cama e sem forças. A casa estava toda bagunçada e haviam pessoas
levando seus pertences. Naquele dia, perguntou a ele o que estava acontecendo. A vítima
disse “judiaram de mim, tiraram as coisas de mim”. Falou que as pessoas que ali
estavam, diziam que eram da polícia e vinham ver como ele estava. Quando
perguntava algo, o ofendido colocava o dedo na boca, mandando ficar quieta. No
momento em que saiu da casa, haviam duas pessoas no local. A vítima dizia que
tinham mais pessoas. Os acusados estavam juntando os pertences em uma caixa. Nunca
viu aquelas caixas. Um deles disse que estava ali para limpar a casa do ofendido, o que foi
negado por ele. O ofendido aduziu que os acusados haviam ido outros dias em sua
residência. Informa que levou a vítima para receber sua aposentadoria no dia 10 e não sabia
onde guardava o dinheiro. Efetuou o pagamento das despesas da casa da vítima e colocou o
troco na carteira.
Colocado isso, verifica-se que, embora o ofendido tenha
falecido sem ter condições de relatar com detalhes os fatos noticiados nos autos, cumpre
salientar que perante os policiais, no momento do flagrante, com grande dificuldade e com
muito medo, a vítima conseguiu se expressar, informando que os acusados não estavam lhe
ajudando, apenas mexendo em suas coisas. Que haviam pedido água dias antes e que por
dias estavam subtraindo coisas de sua residência.
Além disso, no relatório policial constou expressamente que
“No dia 15 de outubro o Investigador de Polícia efetuou diligências tendo entrevistado a
vítima, a qual encontrava-se internada na Santa Casa. Com muita dificuldade e de forma
confusa teria informado que os autores adentraram sua casa e efetuaram o furto. Diante
de seu estado optou por aguardar mais alguns dias para serem colhidas as suas
declarações” (fls. 142).
Anote-se, ainda, que a testemunha Maria Luiza Alcides
Martini, amiga da vítima, relata que a auxiliava no banho, alimentação, troca de fraldas e
alimentação e, por isso, todos os dias frequentava sua residência, sendo certo que uns dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
8
dias antes da ocorrência, notou que haviam bitucas de cigarro e garrafas de pinga vazias
pela casa, o que lhe causou estranheza, já que Darcy não bebia e nem fumava. Ao ver tais
indivíduos na residência do ofendido, perguntou a ele o que estava acontecendo. A vítima
respondeu que haviam judiado dele, que haviam tirado os seus pertences. Que os acusados
diziam que eram da polícia. A testemunha narra, ainda, que ao perguntar algo para Darcy,
ele colocava o dedo na boca, num gesto para que ela ficasse quieta. O que demonstra que o
idoso estava amedrontado com a presença dos acusados, que passaram a frequentar sua
casa diariamente, tanto que ele se negava a falar sobre isso com sua amiga Maria Luiza.
Assim, a alegação do réu Antonio Carlos de que o
falecimento da vítima impediu a confirmação dos fatos narrados na denúncia, beira a má-
fé, tendo em vista que, nas situações aqui relatadas, o réu, pessoa idosa, acamada e, ainda,
atemorizada, em poucas palavras, deixou assentado o seu inconformismo quanto a
subtração de seus pertences, bem como o fato de que os acusados frequentarem sua
residência, sem sua autorização.
E mesmo que assim não fosse, destaca-se que os policiais
militares afirmaram que receberam notícia de um furto em andamento no imóvel do
ofendido, tanto que, ao chegarem no local, surpreenderam os réus colocando os objetos de
maior valor em caixas, que provavelmente seriam retiradas por um terceiro indivíduo
conduzindo um veículo. Além do mais, os acusados já eram conhecidos nos meios
policiais.
Por conseguinte, o fato de o ofendido não ter sido ouvido em
juízo não afasta a responsabilidade dos acusados.
Desta forma, tem-se que os depoimentos dos agentes de
segurança de forma coesa e segura, confirmaram a ocorrência como descrita na denúncia e
reconhecida na sentença.
Como de costume, os réus, que não têm o dever de dizer a
verdade podem afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos policiais,
testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando não inquinadas
de suspeição, merecem prevalecer.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como qualquer outra testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
9
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ressalta-se que a testemunha Maria Luiza também relatou
que Darcy havia lhe dado R$ 1.000,00 para pagar as despesas de sua casa. Efetuou os
pagamentos e o troco (R$ 325,00), devolveu à vítima, que colocou o dinheiro em sua
carteira. Assim, ao chegar na residência e constatar que os objetos estavam espalhados ao
solo, percebeu a carteira jogada ao chão e vazia.
Outrossim, a testemunha ficou espantada ao ver os aparelhos
eletrônicos do idoso acondicionados dentro de caixas, já que tais objetos eram utilizados
por ele diariamente.
Além do mais, frise-se, Maria Luiza deixou assentado que a
vítima havia lhe dito que os acusados “haviam judiado dele”, indicando assim, que o seu
silêncio acerca dos fatos ocorridos se deu em razão do medo e do trauma sofridos.
Importante alumiar que a versão do réu Ricardo de que
conhecia Darcy há muitos anos, não convence, pois a própria vítima disse que os acusados
estavam mexendo em suas coisas, pois “diziam que eram da polícia”.
Anote-se que, enquanto o réu Antonio Carlos afirma que ao
chegar na casa, a vítima estava sentada no sofá, o réu Ricardo alega que o ofendido estava
deitado na cama.
Com efeito, tem-se que as versões ofertadas pelos acusados
são apenas exculpatórias.
Portanto, restou evidenciada a vontade livre e consciente no
cometimento do furto praticado na residência de um idoso,com mais de 81 anos de idade,
senil, acamado, atemorizado e traumatizado com o fato de os réus frequentarem sua casa
sem sua autorização, subtraindo seus objetos de maior valor, de forma inescrupulosa.
Quanto ao pleito formulado para exclusão da qualificadora de
concurso de agentes, razão não assiste à defesa do réu Antonio Carlos.
De se destacar que a presença de concurso de agentes dimana
da própria dinâmica dos fatos apurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
10
Desta forma, presente a qualificadora do concurso de agentes,
uma vez que a prova colhida nos autos demonstra que ambos os réus agiram conjuntamente
com o mesmo fim.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, na fração de 1/3, considerando as circunstâncias desfavoráveis do art. 59, CP.
Assim, o d. magistrado levou em conta que os acusados se
aproveitaram das condições pessoais da vítima, a qual não podia oferecer resistência para
efetuar a subtração de seus pertences.
Convém acrescentar que, durante dias, os réus frequentaram a
casa do idoso (acamado e senil), fumando, bebendo e, ainda, o atemorizando, com tamanha
covardia, que ele teve medo de relatar os fatos para a testemunha Maria Luzia, amiga de
mais de 20 anos.
Entendo que se trata de caso especialíssimo, o que determina
a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Além do mais, o réu Antonio Carlos Floriano possui maus
antecedentes (Processo no 7002109-54.2009.8.26.0032 fls. 100). O réu Ricardo Masseu
também possui maus antecedentes (Processo no 7000021-42.2014.8.26.0396 fls. 299).
Assim, a pena-base foi majorada, na fração de 1/3, correspondendo a 02 anos e 08 meses
de reclusão e 13 dias-multa.
Na segunda fase, presentes as agravantes de reincidência e
crime
contra
maior
de
60
anos.
Antonio
Carlos
Floriano
(Processo
no
7002857-08.2005.8.26.0071 - fls. 99/100). Ricardo Masseu (Processo no 891072/0 fls.
294). Desse modo, a pena foi aumentada, na fração de 1/3, perfazendo 03 anos, 06 meses e
20 dias de reclusão e 17 dias-multa.
Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição da pena, nos
moldes do disposto no art. 14, II, CP, na fração de 1/3, resultando em 02 anos, 04 meses e
13 dias de reclusão e 11 dias-multa.
Cumpre salientar que o d. magistrado, agiu acertadamente, ao
reduzir a pena no patamar mínimo, tendo em vista que as etapas percorridas pelos agentes
foram muitas, pois a residência estava totalmente revirada, os objetos mais valiosos
encaixotados e colocados na porta dos fundos, possivelmente aguardando apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-59.2019.8.26.0619 -Voto no 1.764
11
serem retirados.
Logo, as penas dos réus resultam mesmo em 02 anos, 04
meses e 13 dias de reclusão e 11 dias-multa, como constou da r. sentença.
Anote-se que o regime fechado fica mantido em razão da
reincidência dos réus que, já condenados anteriormente pela prática de outros delitos, não
se mostraram ressocializados.
O regime fechado era mesmo necessário e adequado no caso
em testilha, seja diante da reincidência dos réus, seja em razão das circunstâncias do crime,
que permitem vislumbrar a covardia, frieza e a periculosidade dos recorrentes, pela prática
de crime em concurso de agentes contra vítima idosa, senil e acamada. Desse modo,
recomenda-se punição efetiva e concreta, com alguma permanência no cárcere, e até
mesmo como necessária resposta à maior reprovabilidade das condutas dos agentes.
Em suma, os apelos interpostos pelos réus não merecem
acolhimento, ficando mantida a r. sentença.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos.
XISTO RANGEL
RELATOR